Tribunal: STF
Processo: HC 258937
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual o Ministro Presidente, em 24/06/2025, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.013.655/MG (e-doc. 1, p. 19-21).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 18/06/2025, ante a suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). O Juízo converteu o flagrante em prisão preventiva.  



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo sido indeferido pedido de liminar. Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Diz ausentes os requisito do art. 312 do Código de Processo Penal. Alega que a decisão limitou-se a invocar genericamente a gravidade do delito e a suposta necessidade de garantia da ordem pública, sem demonstrar, com base em elementos individualizados, a presença do periculum libertatis. Aponta condições pessoais favoráveis: ocupação lícita e residência fixa. Ressalta a possibilidade de substituição da prisão por medida cautelar diversa.  



    5. Requer, liminarmente e no mérito, o afastamento da prisão ou a substituição por cautelar diversa. 



    6. Os impetrantes fizeram a juntada ao autos do acórdão proferido pelo TJ/MG no âmbito do Habeas Corpus nº 1.0000.25.210986-3/000, tendo sido denegada a ordem (e-doc. 1, p. 12-18). Consulta ao sítio eletrônico da Corte estadual revelou que o julgamento do writ ocorreu em 03/07/2025. 



    7. Pesquisa ao site do STJ revelou que está pendente de julgamento agravo regimental interposto contra a decisão que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 1.013.655/MG. 



    É o relatório.



     Decido.  



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 197.645-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 07/04/2021, p. 16/04/2021.  



    9. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo da instância antecedente. No ato apontado como coator, o Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não havia sido analisada pelo Tribunal de Justiça. Ainda que tenha ocorrido a superveniente análise colegiada do habeas corpus impetrado na Core estadual, conforme constatado, tal julgamento ocorreu em momento posterior à decisão do STJ, impugnada neste Habeas Corpus. A rigor, a impetrante pretende que as matérias sejam diretamente apreciadas pelo Supremo. A atuação originária desta Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    12. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator